Tribunal: TJES
Processo: 0030972-86.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0030972-86.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
APELADO: JONAS SIQUEIRA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0030972-86.2017.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JONAS SIQUEIRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face da sentença id 2254828 (fls. 77/81), integrada pela decisão de fls. 103/105, que julgou extinta, sem resolução do mérito, a presente “ação de restabelecimento de auxílio-doença”, por reconhecer a litispendência, na forma do art. 485, V, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais constantes no id 2254828 (fls. 110/111), pugna o Apelante pela reforma da sentença a fim de condenar o Estado do Espírito Santo ao ressarcimento dos honorários periciais desembolsados no curso da presente demanda.

O Apelado apresentou contrarrazões no id 117/121, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 01 de Agosto de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face da sentença id 2254828 (fls. 77/81), integrada pela decisão de fls. 103/105, que julgou extinta, sem resolução do mérito, a presente “ação de restabelecimento de auxílio-doença”, por reconhecer a litispendência, na forma do art. 485, V, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais constantes no id 2254828 (fls. 110/111), pugna o Apelante pela reforma da sentença a fim de condenar o Estado do Espírito Santo ao ressarcimento dos honorários periciais desembolsados no curso da presente demanda.

Pois bem.

Da análise dos autos, penso assistir razão ao Apelante quanto à aventada nulidade da sentença.

Infere-se dos autos que a sentença vergastada afastou o direito do Apelante de ver-se ressarcido do valor adiantado dos honorários periciais em razão do disposto no art. 129, II e seu parágrafo único, da Lei Federal nº. 8.213/1991, que preceitua:

Art. 129. Os litígios e medidas cautelares relativos a acidentes do trabalho serão apreciados:

I - na esfera administrativa, pelos órgãos da Previdência Social, segundo as regras e prazos aplicáveis às demais prestações, com prioridade para conclusão; e

II - na via judicial, pela Justiça dos Estados e do Distrito Federal, segundo o rito sumaríssimo, inclusive durante as férias forenses, mediante petição instruída pela prova de efetiva notificação do evento à Previdência Social, através de Comunicação de Acidente do Trabalho–CAT.

Parágrafo único.
O procedimento judicial de que trata o inciso II deste artigo é isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência.

Ocorre que o referido entendimento vai de encontro com a orientação jurisprudencial prevalente, que propugna que a isenção prevista no referido dispositivo legal não afasta o dever do ente estatal de arcar com as despesas processuais devidas em razão da sucumbência do beneficiário da gratuidade de justiça.

Aplicando-se a referida premissa no âmbito da Justiça Estadual, resta evidente que o ônus de arcar com as despesas processuais que incumbiriam ao beneficiário sucumbente na ação judicial acidentária deve recair sobre o Estado do Espírito Santo.

Este entendimento restou assentado pela Primeira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Tema Repetitivo nº. 1.044, cuja tese proclama que “
n
as ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91
."

Neste mesmo sentido já decidiu esta Colenda Primeira Câmara Cível, como ilustra o julgamento do recurso de apelação nº. 0012647-63.2017.8.08.0024, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. HONORÁRIO PERICIAL ANTECIPADO PELO INSS. BENEFICIÁRIO HIPOSSUFICIENTE. RESSARCIMENTO PELO ESTADO. RECURSO DA AUTARQUIA REQUERIDA CONHECIDO E PROVIDO.

1. O C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado quanto ao tema, no sentido de que o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária gratuita ou de isenção legal, como no caso dos autos, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes . (REsp 1666788/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 04/12/2018).

2. Portanto, nas ações acidentárias com beneficiário de assistência judiciária gratuita em que o INSS adianta honorários periciais e, ao final, a autarquia é vencedora, deve o Estado promover o ressarcimento. Precedentes STJ e TJES.

3. Recurso de Instituto Nacional do Seguro Social INSS conhecido e provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024170111819, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021)

Sobreleva ressaltar, ademais, que muito se controverteu na jurisprudência sobre a eventual possibilidade de impor ao ente estatal o ônus sucumbencial sem que tenha integrado o processo em que vencido o beneficiário da gratuidade de justiça, alegando-se que haveria violação às garantias do contraditório, da ampla defesa e da coisa julgada.

Também sobre a controvérsia houve pacificação pelo Colendo Tribunal da Cidadania, prevalecendo a orientação de que é possível a condenação direta do ente estatal, tendo em vista que a obrigação de custeio das despesas do beneficiário da gratuidade de justiça não decorre do título executivo judicial formado na relação jurídica processual, mas do próprio dever constitucional e infralegal de prestação de assistência jurídica integral.

É o que se extrai do julgamento do agravo interno nos embargos de declaração no recurso especial nº. 1.846.557, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Og Fernandes:

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. SUCUMBENTE O BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. DEVER DE GARANTIR O ACESSO À JUSTIÇA E PRESTAR ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O posicionamento desta Corte Superior é no sentido de que os honorários periciais devem ser suportados pelo Estado nos casos em que a parte autora é beneficiária de assistência judiciária gratuita e sucumbente. Foi nessa direção, inclusive, a tese firmada no Tema Repetitivo n. 1044.

2. Tal responsabilidade do Estado, de arcar com honorários periciais na hipótese em que houver sucumbência por parte do beneficiário da assistência judiciária, decorre do dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes, e não da previsão no título. Por esse motivo não há que se falar em violação do contraditório e da ampla defesa, tampouco ofensa à coisa julgada.

3. Assim, a questão discutida nos autos foi exatamente esta: que a responsabilidade do Estado de arcar com os ônus periciais decorre da sucumbência da parte beneficiária da gratuidade da justiça, e não desses entes, sendo desnecessária sua participação na ação acidentária para que sejam responsabilizados.

4. Como bem exposto no precedente vinculante acima referido, assegurar a participação desses entes estatais em todas as ações em que fosse concedida a gratuidade da justiça inviabilizaria a prestação jurisdicional, em especial em demandas movidas por hipossuficientes.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.846.557/MS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

Assim, depreende-se que a sentença impugnada contraria a orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual merece ser reformada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou provimento para condenar o Estado do Espírito Santo ao ressarcimento dos valores pagos pelo Apelante a título de honorários periciais nos presentes autos (id 2254828 – fls. 47/49).

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0030972-86.2017.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JONAS SIQUEIRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO, CIVIL
E PROCESSUAL CIVIL –
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ACIDENTÁRIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – LITISPENDÊNCIA – HONORÁRIOS PERICIAIS – BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA - SUCUMBÊNCIA – ART. 129, DA LEI FEDERAL Nº. 8.213/91 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS - DEVER DO ESTADO – TEMA REPETITIVO Nº. 1.044 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
– RECURSO PROVIDO
.

1. Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, quando adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do respectivo Estado, nas hipóteses em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único, do art. 129, da Lei Federal nº. 8.213/91, consoante tese assentada no Tema Repetivivo nº. 1.044, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

2. A responsabilidade do ente estatal d
e arcar com honorários periciais na hipótese em que houver sucumbência por parte do beneficiário da assistência judiciária decorre do dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes, e não da previsão no título executivo judicial, razão pela qual inexiste violação ao contraditório e ampla defesa, tampouco ofensa à coisa julgada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recursos de apelação em que é Apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Apelado JONAS SIQUEIRA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.